Tribunal: TCU
Processo: 040.236/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1834/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.236/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariadne Pacheco Clemente (XXX.356.037-XX); Fernanda Mayrink Paes (XXX.425.887-XX); Gianni Hardoim de Meneses (XXX.457.297-XX); Luan Nunes de Souza (XXX.053.387-XX); Marcela Rodrigues Siciliano (XXX.645.327-XX); Melquisedeque de Moraes Montijo da Silva (XXX.715.627-XX); Pedro Sales Attila (XXX.111.607-XX); Ronaldo Soares Marques (XXX.239.967-XX); Sheila de Souza Moraes (XXX.955.127-XX); Wanderson Teixeira de Souza (XXX.202.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.